Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-26.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de erro material, omissões, contradições ou obscuridades. A pretensão de conferir validade a um termo de remissão apócrifo equivale à pretensão de executar cheque sem assinatura de seu emissor, inadmissível, à evidência. Embargos rejeitados.